Tribunal: TJBA
Processo: 8013459-49.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013459-49.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BOI DOURADO COMERCIO DE CARNES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

AGRAVADO: FLORIANO ALMEIDA CALADO

Advogado(s)
:
GABRIELA CERQUEIRA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA JUDICIAL, INDEFERINDO A SUBSTITUIÇÃO POR BENS IMÓVEIS.
ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. ART. 835 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. §1º DO ART. 835 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. AS AGRAVANTES ESTÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMPROVANDO O DESINTERESSE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM CONTRATAR SEGURO GARANTIA JUDICIAL OU PRESTAR FIANÇA BANCÁRIA EM SEU FAVOR. HÁ DECISÃO DO TJBA RECONHECENDO QUE O CRÉDITO EXECUTADO NA ORIGEM ESTÁ, EM VERDADE, CONTIDO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
O MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU, NA ORIGEM, PELA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR IMÓVEIS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1.
Recurso interposto contra a decisão que deferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro realizada nas contas das Agravantes, porém não pelos imóveis oferecidos, mas sim por fiança ou seguro garantia judicial, determinando que a quantia liberada seja destinada exclusivamente ao cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial. O pedido recursal é pela reforma do referido pronunciamento;

2.
O art. 835 do CPC estabelece uma ordem preferencial de penhora, especificando, expressamente, que a penhora em dinheiro é prioritária. Interpretando a referida disposição legal, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a ordem prevista no art. 835 do CPC, por ser preferencial, pode ser alterada em decorrência das particularidades do caso concreto, acaso a parte executada demonstre que a estrita observância da prioridade de penhora lhe causará dano excessivo (art. 835, §1º, do CPC). Precedentes;

3.
Decisão reformada. O magistrado primevo determinou a constrição de R$ 991.180,13 nas contas bancárias das Agravantes. Estas requereram a substituição da penhora em dinheiro por bens imóveis, porém o juízo
a quo
entendeu por deferir a substituição da penhora apenas por fiança bancária ou seguro garantia judicial, os quais, na forma do art. 835, §2º, do CPC, equivalem a dinheiro. Entretanto, as particularidades do caso concreto revelam a necessidade de deferimento da substituição da penhora em dinheiro pelos bens imóveis indicados. Às razões do presente recurso, as Agravantes acostaram cópias de
e-mails
comprovando as dificuldades enfrentadas para a contratação de fiança bancária e seguro garantia judicial, verificando-se a razoabilidade da alegação de que as instituições financeiras não teriam interesse em contratar seguro ou de prestar fiança para empresas em recuperação judicial, especialmente em valores vultosos como seria o do presente caso (acima de um milhão de reais). O deferimento da substituição de penhora nos termos da decisão agravada revela-se, portanto, inócuo, equivalendo a um indeferimento do pedido. Outro fato releva que as circunstâncias do caso concreto conduzem à possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por bens imóveis. Isso porque, no julgamento de conflito de competência instaurado pelas Agravantes, o TJBA verificou que o crédito objeto da demanda executória é, em verdade, um dos créditos já inscritos no plano de recuperação judicial das Agravantes. Registre-se que, na origem, o Ministério Público manifestou-se pela possibilidade da substituição da penhora em dinheiro por imóveis, considerando-se que as Agravantes comprovaram que os bens indicados estão livres de quaisquer ônus e que há um plano para utilização do valor penhorado em prol da recuperação judicial. Possibilidade de responsabilização pessoal dos representantes das Agravantes acaso não comprovem que os valores liberados foram utilizados exclusivamente para cumprimento do plano de recuperação judicial
(art. 77,§2º, do CPC)
;

4.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8013459-49.2022.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravantes, a

BOI DOURADO COMÉRCIO DE CARNES LTDA.
e a
MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO LTDA.

e, como Agravado, o
ESPÓLIO DE
FLORIANO ALMEIDA CALADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA